Tribunal: TJDFT
Processo: 0728306-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GeorgeLL Gabinete do Des. George Lopes Leite Número do processo: 0728306-05.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAN TAVARES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Marcelo dos Santos Chagas e Eliane Fernandes Pereira em favor de Jonathan Tavares da Silva, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Brasília que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 288, caput, 155, § 4°, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, e art. 1° da Lei n° 8.176/91. Os impetrantes sustentam, em singela síntese, a falta de justa causa apta a amparar a manutenção da prisão preventiva, por ausência do preenchimento dos requisitos que autorizam a constrição da liberdade do paciente, uma vez que os elementos de informação coligidos são frágeis para indicar sua participação nos delitos descritos na representação policial e que ensejou sua prisão. Informam que a decisão impugnada não individualizou a conduta de cada envolvido, trazendo apontamentos genéricos que não são suficientes para indicar a participação do paciente na empreitada criminosa de furto de combustível. Assinalam a carência de fundamentação, o que a tornaria ilegal, na medida em que não apontou nenhuma conduta concreta do paciente a justificar sua custódia para a manutenção da ordem pública, valendo-se apenas da gravidade genérica das ações feitas pelos envolvidos, ainda mais por ser tratar de custodiado trabalhador e com residência fixa. Tecem considerações sobre viger hoje no ordenamento pátrio a liberdade como regra, não sendo possível aceitar a prisão do paciente com base em elementos probatórios frágeis. Por essa razão, requerem a concessão de liminar, com a revogação da ordem de prisão preventiva, em face da ausência dos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, com ou sem a imposição de medidas cautelares. É o breve relatório. Decido. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelos impetrantes, não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. No exame dos elementos de informação juntados nestes autos, depreende-se que houve representação por parte da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais - CORPATRI, da Polícia Civil do Distrito Federal, pedindo a busca e apreensão, prisão preventiva e autorização para acesso a aparelhos celulares de uma série de pessoas para fins de prosseguimento da Operação Dinomea, que investiga furtos de combustível, receptação e associação criminosa. Constata-se que o ora paciente seria um dos motoristas que, segundo o Relatório 749/2019, praticam os furtos “quase diariamente, sempre nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. (...), em horários diversos, inclusive de madrugada, nas proximidades das Distribuidoras, situada no Setor de Indústria e Abastecimento, Brasília/DF, os motoristas, previamente combinados e com unidade de desígnios, mediante fraude consistente no aproveitamento da dilatação do nível de combustível, que fica acima do nível máximo, devido a variação da temperatura do dia, subtraem, para si, quantidades diversas de combustível por mês, de propriedade das vítimas Usina Lázaro, Agrotech e Fazenda 7 Irmãos.” (ID 13426781 – fl. 6). Percebe-se, em uma análise sumária, que o paciente, ao que tudo indica, atuava na posição de intermediário para o sucesso do esquema criminoso, havendo no decisum questionado remissão à decisão proferida na ação penal 2019.01.1.012584-6, em que se descreve que “do último período de interceptações telefônicas, verifica-se que os investigados sabem que estão sendo investigados, mas mesmo assim conversam entrei si, havendo suspeitas de que as conversas têm o objetivo de burlar a investigação policial e continuar a praticar crimes. (...). Por oportuno, colaciono diálogo interceptado em que o ora paciente é um dos interlocutores. Confira, ipsis litteris: “Jaques: Oi Jony? Jony: E aí meu jovem cadê você moço? Jaques: Tô dormindo Jony: Tá dormindo Jaques: Tô aprontando aqui para ir? Jony: Você não vai vim cá por agora não? Não tratou com ninguém por aí não? Jaques: Nada, previsão nenhuma nada ninguém velho Jony: Quer vim cá buscar uns 300? Jaques: Que hora? Jony: Vem agora que eu vou sair, eu carreguei uns 10000 só aqui, mas eu tenho o do tanque aqui ainda e vai escorre os canos do caminhão do Boi, se você quisesse vim. Jaques: Cê tá pensando em sair que horas Jony: Não é porque vai dar meia noite eu ia sair umas 3 horas. Jaques: Acabei de beber uma pinga, não sei nem se eu ia dar conta de ir aí agora, falar a verdade pra você não estou bom não Jony: Eu passo a outra pro tanque e depois nós vê isso aí Jaques: Vamos buscar esse trem de madrugada Jony: Eu vou sair 3 horas Jaques: Aí você não volta essa semana não? Jony: Não eu carreguei só 10000 no caminhão do Boi, trem tá meio devagar Jaques: Tá não tá? Jony: Devagarinho Jaques: Deixa eu dar uma (...) umas 3 horas eu te chamo aí Jony: Fechou então? Jaques: Pode ser? Jony: Pode ser”. (ID 13426864). Destaco, ainda, que no Relatório 749/2019 – CORPATRI, que acompanha o pleito da autoridade policial pela prisão do paciente e demais envolvidos, destaca-se que os criminosos estariam divididos em 3 (três) grupos específicos. Os primeiros seriam os “Jiboeiros”, que são os receptadores de combustível que ficam na BASE, quer dizer, as distribuidoras de combustível que ficam no Setor de Inflamáveis. Estes compram combustível dos “Motoristas” (segundo grupo), responsáveis pelo furto e que abastecem a BASE, “dependendo se estão retirando combustível para entregar em postos ou outros clientes como fazendas, usinas ou qualquer outro cliente que opere com grandes quantidades de combustível, bem como quando trazem combustível de fora do DF e entregam nas distribuidoras. O terceiro grupo são os receptadores finais.”. Com efeito, a decisão impugnada, diante da quantidade de réus e da complexidade dos fatos ainda em apuração, justificou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública, trazendo à baila, como visto, notícias de diversas conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial. Assim, em face da instabilidade social gerada pela atuação de todos os participantes para a consecução de seus fins criminosos, sopesou-se um risco real de periculosidade para deferir a constrição, não se denotando nenhuma mácula em seu teor, muito menos ausência de fundamentação idônea. Dito isso, na hipótese em análise, verifico que se encontram presentes os requisitos mínimos que autorizam a prisão preventiva do paciente, porquanto, de acordo com o que explicitado pela d. autoridade coatora, a custódia cautelar mostra-se necessária para a manutenção da ordem pública. Em uma análise perfunctória da questão posta em debate, a argumentação desenvolvida pelos impetrantes não tem, em princípio, o condão de, por si só, revogar a prisão preventiva, se há elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada, como ocorreu in casu. Analisando as circunstâncias fáticas do evento, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares arroladas no art. 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Não se presta a estreita via do habeas corpus, como dito, a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, demonstrados nos autos. Acrescento, por derradeiro, que o habeas corpus, remédio jurídico-processual, de índole constitucional, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, é marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento, ou seja, não cabe dilação probatória. É dizer, a real participação do paciente nos crimes relatados deverá ser averiguada ao longo da instrução probatória. Portanto, por ora, justifica-se o encarceramento do paciente, conforme dogmática do art. 312 do Código de Processo Penal. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Brasília/DF, 28 de dezembro de 2019. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância